Tribunal: STF
Processo: ARE 1183316
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INTERINO. TETO CONSTITUCIONAL. TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO APRECIADA NA ORIGEM SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO À ORIGEM. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA CARTORÁRIA EXTRAJUDICIAL. CONDIÇÃO DE INTERINO. TETO REMUNERATÓRIO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. ART. 37-XI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    - Aquele que ocupa a serventia extrajudicial de forma interina (ingresso na serventia após 05 de outubro de 1988 por outra forma não seja mediante prévia aprovação em concurso público, de investidura inicial ou de remoção) não é delegatário de serviço público, mas preposto do Estado, e como tal está sujeito à limitação de remuneração ao teto previsto no art. 37-XI da Constituição Federal. 



    - Tendo em vista a reforma da sentença e a fim de se evitar desnecessário tumulto processual, ficam mantidos os depósitos judiciais dos valores controversos até o trânsito em julgado, em conformidade com a decisão que deferiu parcialmente a tutela (Evento 4) e que foi confirmada por esta Corte no AI nº 5026601- 18.2014.4.04.0000, em conjunto com o decidido pela sentença, integrada pela decisão em embargos declaratórios (Evento 49). Dessa forma, não merece prosperar o agravo retido. 



    - Invertidos os ônus sucumbenciais e condenada a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos patronos dos réus, Estado de Santa Catarina e União, pro rata, com base em apreciação equitativa, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC/73, tendo em vista que a sentença foi prolatada ainda na vigência do antigo estatuto processual, em 29-5-2015 (Evento 34).” (Doc. 4, p. 305)  



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 4, p. 337).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, inciso XI, e 236, § 3º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, “o direito dos substitutos legais de não se submeterem ao teto remuneratório previsto naquele dispositivo em razão de não terem sido submetidos à prévia aprovação em concurso público, por consequência, receberem a integralidade dos emolumentos pelos atos praticados na serventia”. Requer, ao final, o provimento do recurso “para reformar o v. acórdão impugnado em razão da violação aos arts. 37, inciso XI e 236, § 3º, ambos da CF/88, e, assim, declarar o seu direito de não se submeter ao teto remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal e, por consequência, perceber a integralidade dos emolumentos auferidos com os serviços prestados junto ao Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Ituporanga – SC, e, finalmente, ser ressarcida de todos os valores ilegalmente retidos em razão de sua submissão à aludida limitação remuneratória” (Doc. 5, p. 1-32).



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 5, p. 44).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 5, p. 97).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral – Tema 779 (Doc. 7).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, em novo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 779 da Repercussão Geral e admitiu-o quanto às demais matérias, “para que, assim entendendo pertinente, possa [esta Suprema Corte] deliberar acerca da apreciação dos demais tópicos constantes do recurso extraordinário” (Doc. 19).



    No que tocante à negativa de seguimento por aplicação do Tema 779-RG, a Segunda Seção do Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno, nos seguintes termos (Doc. 56 e 57):  



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 779/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 



    3. Dessa forma, a aplicação do tema 779 do STF ao caso, é medida que se impõe.” 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 92 e 93).



    Retornando a esta Suprema Corte, foi-me distribuído o feito por prevenção, relativamente à Rcl 65.296.



    É o relatório. DECIDO.



    Não obstante a decisão de admissibilidade parcial da Vice-Presidência da Corte de origem, verifica-se não remanescer matéria a ser dirimida na presente sede, porquanto efetivamente esgotada toda a controvérsia sobre a incidência do teto constitucional com a aplicação do Tema 779 ao caso da recorrente e a correlata negativa de seguimento.



    Com efeito, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pela parte e desprovido pelo Tribunal de origem. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    Em reforço, anote-se também que este Supremo Tribunal Federal rejeitou a reclamação ajuizada pela parte recorrente quanto à aplicação do Tema 779. Eis a ementa do julgado, in verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. TETO REMUNERATÓRIO DOS SUBSTITUTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 808.202 – TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA FIXADA NA MODULAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 65.296-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23/5/2024)  



    No mesmo sentido, concluindo pela inexistência de matéria remanescente e o consectário esgotamento da jurisdição desta Suprema Corte, cito a seguinte decisão monocrática em caso semelhante: RE 1.120.924, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/10/2024.



    Ex positis, não havendo questão pendente a ser apreciada por este Supremo Tribunal Federal, DEVOLVAM-SE os autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente